Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de violação sexual mediante fraude (artigo 215, “caput”, do Código Penal).

2. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. Se preenchidos todos os requisitos mencionados, de rigor a manutenção da condenação à reparação por danos morais.

3. Na hipótese, não foi indicado o valor do dano moral pretendido, razão pela qual deve ser afastado.

4. Recurso parcialmente provido.